Tribunal: STF
Processo: HC 90828
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO PARA
   SESSÃO DE JULGAMENTO. ANTERIORIDADE DE TRÊS DIAS. ILEGALIDADE.
   VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E DO "DEFENSOR
   NATURAL". INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A realização de
   sustentação oral não é ato essencial à defesa, mas
   facultativo.
II - A intimação do julgamento em segundo grau, com
   três dias de antecedência, é suficiente para que a defesa tome as
   providências que entender necessárias, inocorrendo a alegada
   violação ao princípio da razoabilidade.
III - A existência de
   prazos distintos para a defesa e o Procurador-Geral, nos
   regimentos internos dos distintos Tribunais Superiores,
   justifica-se em razão dos vários papéis exercidos pelo Parquet,
   não tendo sido, ademais, demonstrado, no caso, que este foi
   favorecido com prazo superior ao da defesa.
IV - Tendo sido
   examinada na peça subscrita pelos advogados na Sessão de
   Julgamento, não há que se falar em ausência de defesa técnica.
V
   - Ordem denegada.